Tribunal: TJBA
Processo: 8009461-23.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009461-23.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE BRITO ALVES

APELADO: WILLIAN FERNANDO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO ENTRE OBRAS INFANTIS AMBIENTADAS NA CULTURA REGIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO DE ELEMENTOS EXPRESSIVOS PROTEGIDOS. INEXISTÊNCIA DE SIMILARIDADE SUBSTANCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada em alegado plágio da obra “
Zeirinho
e sua Turma” pela obra “A Turma do Contador de Histórias”. O autor sustenta que a obra do réu teria reproduzido elementos narrativos e visuais da criação original, ambientada na cidade de Juazeiro/BA e inspirada na cultura regional do Vale do São Francisco.

2. A sentença concluiu pela inexistência de reprodução substancial da obra autoral e afastou a ocorrência de violação de direitos autorais.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a obra do recorrido reproduziu elementos expressivos protegidos da obra do recorrente, caracterizando violação de direito autoral;
(
i
i
)
saber se seria cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC; e
(
i
ii
)
saber se houve cerceamento de defesa em razão da não redesignação da audiência de instrução.

III. Razões de decidir

4. O direito autoral protege a forma de expressão da obra intelectual, e não ideias, temas, contextos geográficos ou referências culturais abstratas. Elementos como ambientação regional e referências culturais compartilhadas não integram o núcleo de proteção autoral.

5. A prova produzida nos autos demonstra apenas coincidência de inspiração regional. Não há reprodução de elementos expressivos que individualizem a obra do recorrente. A análise comparativa das obras e a prova testemunhal indicam concepção criativa autônoma dos personagens e da narrativa.

6. Não se configuram os pressupostos para inversão do ônus da prova, pois não se verificam verossimilhança das alegações nem hipossuficiência probatória do autor. A análise comparativa das obras poderia ser realizada com base no material juntado aos autos, acessível às partes.

7. Inexiste cerceamento de defesa. O pedido de redesignação da audiência foi apresentado apenas nas alegações finais, após o encerramento da instrução, em desacordo com o art. 362, §1º, do CPC. Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto ao resultado do julgamento, pois a controvérsia central depende de análise comparativa das obras, e não de prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
1. O direito autoral protege a forma de expressão da obra intelectual, não abrangendo ideias, temas ou referências culturais compartilhadas. 2. A coincidência de ambientação regional ou de elementos culturais comuns não configura violação de direito autoral sem demonstração de reprodução substancial de elementos expressivos individualizadores da obra
”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/1998,
arts
. 7º e 8º; CPC,
arts
. 362, §1º, 373, I, e §1º, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.645.574/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
16.02.2017.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009461-23.2022.8.05.0146, em que figuram como Apelante
MIGUEL DA SILVA SANTOS
e como Apelado
WILLIAN FERNANDO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2